Tribunal: TJMT
Processo: 1005538-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005538-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 079.612.111-79 (PACIENTE), PABLO NASCIMENTO DE SA - CPF: 082.599.881-60 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Gravidade abstrata. Predicados pessoais favoráveis. Cautelares alternativas suficientes. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), visando a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a substituição da medida constritiva por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) definir se a prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos legais; (ii) verificar se os fundamentos do decreto constritivo são idôneos e suficientes para manter a segregação; (iii)

aferir se os predicados pessoais favoráveis são suficientes para revogar a custódia cautelar; (iv) estabelecer se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A via estreita do
habeas corpus
não comporta revolvimento fático-probatório para aferir a tese de negativa de autoria ou a suficiência de indícios, matéria própria da instrução criminal.
4. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, com base em fatos específicos do caso, e não pode ser fundamentada apenas na gravidade abstrata do crime ou em presunções genéricas. A apreensão de aproximadamente 200g de maconha e uma balança de precisão, embora configure indício de traficância, não representa, por si só, gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. A prisão preventiva é medida excepcional, sendo que predicados pessoais favoráveis aliados à ausência de elementos concretos de periculosidade autorizam a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
“1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos específicos do caso, sendo incabível quando sustentada apenas na gravidade abstrata do delito. 2. A presença de predicados pessoais favoráveis, associada à ausência de indícios de periculosidade concreta, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 315 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 93.086/RS, Rel. Min. Félix Fischer, j. 27/02/2018, DJe 07/03/2018; STJ, AgRg no HC 788.971/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/02/2023, DJe 14/02/2023; STJ, AgRg no HC 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/09/2023; TJMT, HC 1005979-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 26/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS e PABLO NASCIMENTO DE SÁ, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

O impetrante narra que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 31/01/2025 e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 1o/02/2025.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea que demonstre a necessidade da medida extrema, pois baseado em fundamentos genéricos e abstratos. Alega, ainda, que os pacientes são usuários de drogas e não possuem antecedentes criminais, sendo possível a substituição da prisão por cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes. Subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (Id 270711860).

Anexou documentos (Id 270711863).

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo relator à época (Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz convocado) - Id 270756350).

O Juízo singular prestou informações (Id 272946371).

A i.
PGJ
manifestou pela
denegação

da ordem (Id 277399390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Consta que os pacientes foram presos em flagrante no dia 31/01/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Em audiência de custódia, realizada no dia 1o/02/2025,

o Juiz Plantonista converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, sob a seguinte fundamentação:

“Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que os policiais abordaram os flagranteados durante a suposta prática delitiva.

Insta salientar que com os flagranteados foram apreendidos objetos que indicam a situação de traficância, isto é, uma balança de precisão e quantidades consideráveis de substâncias análogas à maconha, fortalecendo a materialidade e os indícios de autoria.

No que tange ao periculum libertatis, insta consignar que o acolhimento da manifestação ministerial e consequente decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto gerada pelo estado de liberdade dos autuados, pois, em tese, os autuados adquiriram os entorpecentes com terceiros de outra cidade/em outra cidade e levariam para, supostamente, revender/usarem em conjunto e também com outros garimpeiros, conforme interrogatórios de ID’s 182532401 e 182532405.

Sendo assim, reputo presentes os requisitos e os pressupostos autorizativos (fumus comissi delicti, periculum in libertatis, gravidade e periculosidade concretas, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública), impõe-se a prisão preventiva dos custodiados.

Embora os custodiados não apresentem registros criminais anteriores, durante a audiência, o Ministério Público informou a existência de antecedentes infracionais em relação a Pablo (autos n. 10244799120248110042.), indicando aparente personalidade voltada ao crime e reiteração delitiva.

Não é o outro o entendimento sedimentado no Colendo Tribunal de Justiça deste Estado. In verbis: (...)

Portanto, presentes o fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, supostamente praticado em ambiente público, com aparente transporte de droga entre cidades da região, visando a entrega a consumo/consumo em conjunto, bem como para se evitar a reiteração delitiva.

Saliento, ainda, que eventuais predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático. Nesse sentido, confira-se a Súmula no 43 do Eg. TJMT – “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por fim, ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para o caso, uma vez que, em tese, é possível que a conduta tenha sido repetida em outras circunstâncias, dependendo de investigação aprofundar os antecedentes infracionais.

Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS e PABLO NASCIMENTO DE SÁ, já qualificados nos autos, e nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTENDO-AS EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”
(Id 182531574).

É o breve relato.

Com a detida análise dos argumentos trazidos nesta impetração e da decisão combatida, verifico que a pretensão liberatória merece ser
acolhida
.

De início, o impetrante sustenta acerca da inexistência
indícios suficientes de
autoria
delitiva
, argumentando, em suma, que não ficou demonstrada a traficância, especialmente ao considerar que os pacientes asseveraram que a droga destinava ao uso pessoal.

Todavia, cumpre observar que o
habeas corpus
, embora dotado de cognição sumária e vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, não se presta à valoração aprofundada do conjunto fático-probatório, notadamente quando a controvérsia demanda dilação probatória para sua elucidação, incompatível com a via estreita do
writ
.

Nesse sentido é a orientação do c. STJ:

“(...) ‘A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal’ (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016). (...)”
(RHC 93.086/RS, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 27/02/2018, DJe 07/03/2018).

No caso, foi apreendida quantidade que não pode ser considerada ínfima (200g de maconha) e junto com apetrecho comumente usado para o tráfico, qual seja, balança de precisão, que indicam a destinação mercantil do entorpecente.

Convém destacar que a
“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Orientativo no 03).

Neste momento processual basta a existência de
indícios
de autoria ou de participação, sendo que a efetiva comprovação do envolvimento ou não dos pacientes com o tráfico de drogas será apurado durante a instrução criminal.

Conforme entendimento da Corte Superior
“reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar, a priori, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(AgRg no HC 788.971/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/2/2023, DJe 14/2/2023) – destaquei.

Importante reforçar que a tese de negativa de autoria revela-se insuscetível de ser enfrentada nesta via estreita, por demandar revolvimento de matéria probatória, providência incompatível com os limites do
habeas corpus
. Esse entendimento é pacífico no âmbito deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
Enunciado Orientativo no 42 da TCCR/TJMT
).

De todo modo, verifica-se dos autos que há indícios suficientes de autoria, sendo que discussões sobre a matéria devem ser feitas em momento processual oportuno.

Por outro lado, quanto aos
fundamentos
do decreto constritivo
, constata-se que a autoridade apontada como coatora justificou a medida constritiva para a
garantia da ordem pública
, diante da suposta gravidade concreta da conduta.

Ocorre que as circunstâncias que permeiam o caso não denotam elevada gravidade, além daquela prevista pelo próprio tipo penal, a justificar a medida extrema, uma vez que os pacientes foram abordados em ação policial de rotina, quando a guarnição estava em rondas e se deparou com ambos, que agiram de modo suspeito e dispensaram ao solo um objeto, de modo que não havia prévias informações a respeito dos pacientes.

Além disso, a quantidade de droga apreendida não se mostra exorbitante, pois trata-se de aproximadamente 200g (duzentos gramas). Essa quantidade aliada ao fato de ter sido apreendida balança de precisão demonstra os indícios da traficância, mas não configura gravidade exacerbada a fundamentar a prisão como forma de assegurar a ordem pública.

O c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que
“a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal”
(AgRg no HC 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/9/2023).

Conquanto a conduta atribuída aos pacientes seja grave, não se extrai do presente caso fundamentos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida segregatória para resguardar a ordem pública, especialmente porque não se constata elevada periculosidade dos pacientes.

Pelo contrário, há que levar em consideração os predicados pessoais favoráveis dos pacientes, que, embora não sejam garantidores do direito à liberdade, quando isoladamente considerados, devem ser sopesados de forma positiva quando aliados as circunstâncias do caso que não transcendem a normalidade do tipo.

Nesse aspecto, convém ressaltar que os pacientes são jovens – 19 e 20 anos de idade –, possuem residência fixa no município de Peixoto de Azevedo/MT – PABLO
:
Rua 07 de Setembro, no, 496, bairro Mãe de Deus; RAFAEL HENRIQUE
:

Av. Teles Pires, bairro Santa Isabel –
, e PABLO tem ocupação lícita de “garimpeiro”, bem como ambos são primários e possuem bons antecedentes.

Oportuno consignar que, embora o Juízo singular tenha mencionado o risco de reiteração delitiva do paciente PABLO, observa-se que ele responde apenas um procedimento por ato infracional, o qual ainda está na fase embrionária, cuja apuração dos fatos ainda não foi finalizada, possuindo diversos suspeitos (cerca de 25), tampouco houve denúncia. Registre-se que o citado paciente tem colaborado com as investigações, tendo inclusive apontado os supostos envolvidos na ação criminosa, conforme se extrai de suas declarações prestadas na fase policial (autos no 1024479-91.2024.8.11.0042).

Em síntese, as particularidades do caso revelam a desnecessidade da manutenção da segregação dos pacientes, mormente porque eventual risco ao meio social pode ser resguardado mediante medidas cautelares mais brandas, dispostas no art. 319 do CPP.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“sem perder de vista que os delitos imputados são graves e constituem, no caso do tráfico de drogas, porta de entrada para o cometimento de outros crimes, contribuindo para o aliciamento de novos usuários, o que, per se, certamente demonstra a gravidade das condutas a ele imputadas; não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social, de forma que a sua manutenção em cárcere, além de desproporcional, tem o condão de tornar-se mais onerosa à coletividade do que a concessão de liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.”
(TJMT, HC 1005979-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26/03/2025).

Portanto, tendo em vista os fundamentos do decreto constritivo, os bons predicados pessoais dos pacientes e, principalmente, a excepcionalidade da prisão cautelar, mostra-se recomendável a substituição da custódia por outras medidas cautelares, que também possuem natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a finalidade que se destinam.

Ante todo o exposto, em
dissonância
da i. PGJ,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sem prejuízo da fixação de outras medidas.

Por conseguinte,
comunique-se ao Juízo de origem para expedição de alvará de soltura
, observadas as medidas cautelares impostas, sob pena de revogação do benefício, colocando os pacientes em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025